Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702079-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA ALVES DE AMORIM, ELIENICE SOUSA DE AMORIM, ENI DE SOUSA AMORIM AGRAVADO: DENISE MARIA MACHADO DE AMORIM D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Indeferimento da Petição Inicial – Recurso Prejudicado. Realizada consulta ao Processo de Origem, esta Relatoria constatou a prolação de Sentença indeferindo a petição inicial. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, vez que interposto contra decisão de cognição sumária, quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente, devendo qualquer irresignação da parte vir por meio da via adequada, recurso contra a Sentença prolatada. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator